Tribunal: TJBA
Processo: 8018710-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018710-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

K/J

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TESE DE EXCESSO PRAZAL. NÃO ACOLHIMENTO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ELASTÉRIO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. EFETIVA COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. PLURALIDADE DE ACUSADOS (TRÊS), PATRONOS E IMPUTAÇÕES PENAIS SOB APURAÇÃO. DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DOS ATOS CITATÓRIOS, SENDO UM DOS RÉUS NOTIFICADO MEDIANTE EDITAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA, NÃO OBSTANTE, PARA 12.06.2024, DATA PRÓXIMA. EVENTUAL RETARDO PROCESSUAL QUE ORA SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, ANTE AS PECULIARIDADES DO FEITO, A AUSÊNCIA DE ESTAGNAÇÃO PROCESSUAL, A PROXIMIDADE DA ASSENTADA E A INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA CONDUÇÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E POSSÍVEL REPRIMENDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS

n
.º 8018710-77.2024.8.05.0000
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em benefício do Paciente
NATANEL SOUZA SANTOS
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

d
o
Habeas Corpus
e

DENEGAR
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora